Tribunal: STJ
Processo: 0002875-97.2013.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482655 - RJ (2023/0326832-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS FERNANDO GOMES CELESTRINO
AGRAVANTE
: NOEMI NOGUEIRA VIEIRA CELESTRINO
ADVOGADO
: FELIPE PORTO BENJAMIN - RJ101348
AGRAVADO
: PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE MONTEIRO BARBOSA - MG073679
VICTOR HUGO ALVES DO COUTO - MG151987
GRAZIELLA FERNANDA PENHA - MG097150
AGRAVADO
: A.W.M. PAIXAO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FRANÇOIS PIMENTEL MOREIRA - RJ108123
GUSTAVO ARAÚJO MOREIRA - RJ154146
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: RAFAEL THEODORO PACHECO GOMES - RJ078688
RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
III. Razões de decidir
3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial – [...] acarreta a preclusão da
" (
Rel. Ministro Luis Felipe
matéria não impugnada
EREsp n. 1.424.404/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51825543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 217047ed-8417-4374-96c9-174db88e3683

5. A citação genérica de dispositivos de lei, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado, implica deficiência na
fundamentação recursal e atrai a Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

: "1. A ausência de impugnação de capítulo autônomo da
Tese de julgamento
decisão monocrática acarreta a preclusão da matéria não abordada. 2. A falta
do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido, mesmo que se trate de
questão de ordem pública, impede o conhecimento da matéria em sede
especial, por ausência de prequestionamento. 3. A alegação genérica de
contrariedade a dispositivo legal atrai a Súmula n. 284 do STF."

STJ,
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 217047ed-8417-4374-96c9-174db88e3683

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482655 - RJ (2023/0326832-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS FERNANDO GOMES CELESTRINO
AGRAVANTE
: NOEMI NOGUEIRA VIEIRA CELESTRINO
ADVOGADO
: FELIPE PORTO BENJAMIN - RJ101348
AGRAVADO
: PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE MONTEIRO BARBOSA - MG073679
VICTOR HUGO ALVES DO COUTO - MG151987
GRAZIELLA FERNANDA PENHA - MG097150
AGRAVADO
: A.W.M. PAIXAO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FRANÇOIS PIMENTEL MOREIRA - RJ108123
GUSTAVO ARAÚJO MOREIRA - RJ154146
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: RAFAEL THEODORO PACHECO GOMES - RJ078688
RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA -
RJ129655
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
III. Razões de decidir
3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial – [...] acarreta a preclusão
" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis
da matéria não impugnada
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
Documento eletrônico VDA50965820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/09/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 26a45985-9e61-41bf-95c8-8ff6eeacda9a

5. A citação genérica de dispositivos de lei, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado, implica deficiência na
fundamentação recursal e atrai a Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

: "1. A ausência de impugnação de capítulo autônomo
Tese de julgamento
da decisão monocrática acarreta a preclusão da matéria não abordada. 2. A
falta do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido, mesmo que se trate
de questão de ordem pública, impede o conhecimento da matéria em sede
especial, por ausência de prequestionamento. 3. A alegação genérica de
contrariedade a dispositivo legal atrai a Súmula n. 284 do STF."

STJ, EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
.
20/10/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.353-1.359) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.348-1.350).
Em suas razões, a parte agravante defende o prequestionamento dos temas
previstos nos arts. 276 e 282 do CPC.
Sustenta que "fica superada a questão do prequestionamento, quando
suscitamos a nulidade quanto à chancela de julgamento com base em testemunha
" (fl. 1.356).
processada por crime de falso testemunho e o TJRJ quedou-se inerte
Acrescenta ainda que "
" (fl.
não há citação genérica quanto aos temas
1.357).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnações apresentadas às fls. 1.364-1.370 e 1.371-1.373, com pedido
de condenação da parte agravante às penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 817-821):
Documento eletrônico VDA50965820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/09/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 26a45985-9e61-41bf-95c8-8ff6eeacda9a

Trata-se de agravo nos próprios autos (e-STJ fls. 1.277/1.296) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
violação ao artigo 489 do CPC e da incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ
fls. 1.254/1.257).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 1.126):
Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Acidente Trânsito entre
Particulares. Responsabilidade Subjetiva. Pedido de Ressarcimento de
Dano Material e Moral. Sentença reconhecendo o fato exclusivo de
terceiro, diante das provas produzidas no processo, notadamente a
testemunhal. Exclusão do nexo de causalidade. Incidência do art. 188,
inciso II, do Código Civil. Instrução processual que não indicou a
responsabilidade da parte ré. Recurso Improvido. Sentença Mantida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.182/1.187).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III,
"a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 276, 282 e 489, IV,
do CPC e 188, II, 929 e 930 do CC, sustentando: (a) inexistência de
comprovação da culpa exclusiva de terceiros, reconhecida pelo acórdão, e
(b) responsabilidade do agente causador do perigo pelos danos infligidos
aos recorrentes.
No agravo (e-STJ fls. 1.277/1.296), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 1.304/1.323 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
O recurso foi inadmitido na origem por ausência de violação do artigo 489 do
CPC e por incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 1.254/1.257).
Passo à análise da insurgência.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte local negou provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos (e-
STJ fls. 1.128/1.129):
A prova dos autos é não é robusta para fim de determinara mecânica
do evento. As declarações prestadas em Delegacia por uma
testemunha ocular do fato às fls. 319/320, Sr. Paulo Roberto
Quintanilha, constitui a única prova capaz de trazer a versão do evento
e segundo esse documento o caminhão invadiu a via contrária, após
perder a direção por desviar de um veículo que vinha na contramão,
colidiu com o caminhão da 2o Apelado que seguia na sua mão de
direção de forma regular.
O julgamento há necessariamente de considerar as provas produzidas
nos autos pelas partes, e no caso em exame não há qualquer
elemento de prova capaz de negar as afirmações dos Apelantes
quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro no evento.
Evidentemente trata-se de fato que rompe o nexo de causalidade entre
a conduta do motorista e o dano, razão pela qual não há que seja em
responsabilidade civil da parte ré. Rompido o nexo causal por fato de
terceiro, a 2a Apelada não responde pelos danos reclamados.
No mesmo sentido:
[...]
Destarte, deve ser reconhecido o rompimento do nexo de causalidade,
o qual impede o liame entre a conduta e o fato lesivo, bem como a
ausência de ilicitude na conduta da parte apelada.
Documento eletrônico VDA50965820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/09/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 26a45985-9e61-41bf-95c8-8ff6eeacda9a

Por tais fundamentos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a sentença na forma como foi lançada.
Como se vê, o Tribunal
decidiu a matéria controvertida de
a quo
forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte
agravante, deixando claros os motivos pelos quais entendeu que as provas
produzidas no processo excluem o nexo de causalidade, diante do fato
exclusivo de terceiro. Desse modo, quanto à alegada afronta ao art. 489,
IV, do CPC/2015, não assiste razão à parte recorrente.
Nada obstante, não houve pronunciamento da Justiça estadual a respeito
dos temas insertos nos arts. 276 e 282 do CPC e 929 e 930 do CC,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, deve ser aplicada a Súmula n. 211/STJ.
Além disso, a peça recursal não esclareceu de que forma tais
dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer
tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado. A esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
[...]
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de
que a alegação genérica de violação à lei federal não enseja a
abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do
STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 864.145/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/4/2018
17/4/2018
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei,
sem, contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Ademais, para alterar a conclusão do acórdão recorrido, de que "no caso
em exame não há qualquer elemento de prova capaz de negar as
afirmações dos Apelantes quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro no
evento" (e-STJ fl. 1.128), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, registra-se a preclusão das matérias não objetadas por meio
do presente recurso — a saber, (i) a inexistência de violação do art. 489 do CPC, (ii) a
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF quanto à tese de ofensa aos arts.
188, II, 929 e 930 do CC e (iii) a aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ —, tendo em
vista que "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator — proferida ao apreciar recurso
Documento eletrônico VDA50965820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/09/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 26a45985-9e61-41bf-95c8-8ff6eeacda9a

especial ou agravo em recurso especial — [...] acarreta a preclusão da matéria não
" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
impugnada
Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Ademais, rememora-se o conteúdo dos arts. 276 e 282 do CPC, apontados
como violados:
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade,
a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
[...]
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou
retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.

Conforme consignado na decisão agravada, os temas insertos nos referidos
artigos não foram objeto de pronunciamento da Justiça estadual.
Ademais, apesar da oposição de embargos de declaração, a violação
dos mencionados preceitos não foi indicada nas razões do recurso integrativo, de sorte
que o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se manifestar
acerca da questão.
À falta do indispensável prequestionamento, incide no caso a Súmula n. 211
do STJ.
Por fim, de fato, a parte recorrente limitou-se a afirmar a afronta aos arts. 2
76 e 282 do CPC sem, contudo, demonstrar a violação ou a correta interpretação da
norma, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, atraindo a Súmula n.
284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte agravante às penas por
litigância de má-fé, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária a
justificar tais sanções.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50965820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/09/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 26a45985-9e61-41bf-95c8-8ff6eeacda9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.482.655 / RJ
Número Registro: 2023/0326832-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028759720138190028 202324506391 28759720138190028
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS FERNANDO GOMES CELESTRINO
AGRAVANTE : NOEMI NOGUEIRA VIEIRA CELESTRINO
ADVOGADO
: FELIPE PORTO BENJAMIN - RJ101348
AGRAVADO
: PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ADVOGADOS : ANDRE MONTEIRO BARBOSA - MG073679
VICTOR HUGO ALVES DO COUTO - MG151987
GRAZIELLA FERNANDA PENHA - MG097150
AGRAVADO
: A.W.M. PAIXAO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FRANÇOIS PIMENTEL MOREIRA - RJ108123
GUSTAVO ARAÚJO MOREIRA - RJ154146
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : RAFAEL THEODORO PACHECO GOMES - RJ078688
RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA51810305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:33
Código de Controle do Documento: 012b631b-d9f5-44b6-85e0-e79b182fd0db

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS FERNANDO GOMES CELESTRINO
AGRAVANTE : NOEMI NOGUEIRA VIEIRA CELESTRINO
ADVOGADO
: FELIPE PORTO BENJAMIN - RJ101348
AGRAVADO
: PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ADVOGADOS : ANDRE MONTEIRO BARBOSA - MG073679
VICTOR HUGO ALVES DO COUTO - MG151987
GRAZIELLA FERNANDA PENHA - MG097150
AGRAVADO
: A.W.M. PAIXAO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FRANÇOIS PIMENTEL MOREIRA - RJ108123
GUSTAVO ARAÚJO MOREIRA - RJ154146
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : RAFAEL THEODORO PACHECO GOMES - RJ078688
RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:33
Código de Controle do Documento: 012b631b-d9f5-44b6-85e0-e79b182fd0db